Tribunal: TJBA
Processo: 8002824-07.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002824-07.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor público do Município de Serrinha contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao fundamentar a impossibilidade de cumulação dos referidos adicionais com base na identidade do fato gerador, em suposta dissonância com a jurisprudência de tribunais superiores invocada pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis estritamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão ou à manifestação de mero inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara e suficiente, fundamentando que a percepção simultânea de anuênio e quinquênio, por possuírem o mesmo fato gerador (o efetivo tempo de serviço), configura dupla remuneração, o que é vedado pela Constituição Federal, independentemente de a base de cálculo ser o vencimento básico.

5. A discordância da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado não caracteriza vício sanável pela via dos embargos, evidenciando apenas o intuito protelatório e de rediscussão da matéria.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou julgados apresentados pelas partes, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada com os motivos suficientes para o deslinde da controvérsia.

7. A matéria encontra-se devidamente prequestionada para fins de acesso às instâncias superiores, conforme a legislação processual vigente, não sendo a exigência de prequestionamento motivo autônomo para o acolhimento do recurso sem a demonstração de vício estrutural.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023; TJBA, Apelação nº 8004793-57.2023.8.05.0248, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 17.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação cível n.º 8002824-07.2023.8.05.0248
, em que figuram, como embargante,
JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA
e, como embargado, o
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.